Tribunal: CARF
Processo: 17878.000200/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17878.000200/2009-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.746 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da legislação de
regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO
DIVERGENTE NO DESPACHO DECISÓRIO.
A divergência na motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da
compensação e a manifestação de inconformidade do contribuinte, faz com que seja
necessário o retorno à unidade de origem para a análise meritória das provas e
alegações constantes nos autos, seguindo entendimento emanado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro André Mendes de Moura, que não conheceu do recurso.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos
à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal
Wagner, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Lívia De Carli
Germano e Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000200/2009-92
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA (fls. 504 e seguintes) em face do acórdão no 1103-001.077 (fls. 481 e
seguintes), proferido pela extinta 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
voluntário.
O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ declaradamente relativo ao exercício 2003 (ano-calendário 2002), apresentado
por meio de três PER/DCOMP assim identificados, totalizando a importância de
R$ 1.542.292,16:
- no 42791.12972.110305.1.3.02-9625;
- no 11283.53103.050406.1.7.02-4039;
- no 38218.84052.310706.1.3.02-6548.
Ao proceder à análise manual das declarações de compensação, antes de proferir o
despacho decisório, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar as retenções na fonte
de IRRF que geraram o saldo negativo de IRPJ do exercício 2003 que estava indicado nos
referidos PER/DCOMP (e-fls. 59).
A pessoa jurídica encaminhou resposta de fl. 95, em 26/02/2010, requerendo
dilação de prazo de cinco dias para atender à intimação, tendo sido deferida a prorrogação até o
dia 04/03/2010 (conforme anotação manuscrita em e-fls. 59).
Em 05/03/2010, o contribuinte apresentou a petição de e-fls. 122/123, na qual
esclarece que “as retenções na fonte que geram o saldo negativo de IRPJ referem-se a
Operações de SWAP (Cód. 5273) realizadas com o Banco BNP Paribas Brasil S/A, CNPJ:
01.522.368/0001-82, durante o Ano de 2003, nos valores de R$ 1.398.369,28 e R$ 268.536,30
que somados montaram um crédito de 1.666.905,58 conforme Ficha 53 da DIPJ 2004”,
reconhecendo que informou “erroneamente nas DCOMPs relacionadas na Intimação em
questão o valor do Crédito [...] consignado a menor (R$ 1.398.369,28) e também o Exercício
(2003), sendo que o correto é o Exercício de 2004”. Na mesma petição, requer “a autorização
de V.Sa. para retificar o equivoco formal apresentado nas Declarações em comento”, e junta
cópia dos Informes de Rendimentos Financeiros mencionados na petição.
Em 08/03/2010 foi proferido o Despacho Decisório questionado.
O referido despacho decisório (e-fls. 100-102) reconheceu tão-somente o crédito
de saldo negativo no montante de R$ 10.065,66, decorrente do imposto de renda retido na fonte,
neste mesmo montante, comprovado em DIRF do ano-calendário 2002, relativo a apenas três
retenções, a saber:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

• R$ 9.772,90, sob o código de receita 3426 — IRRF Aplicações financeiras de
renda fixa pessoa jurídica, pelo Banco do Brasil — CNPJ 00.000.000/0001-91;
• R$ 279,07, sob o código de receita 5706 — IRRF Juros sobre o capital próprio,
pela TELESP — CNPJ 02.558.157/0001-62; e
• R$ 13,69, sob o código de receita 6800 — IRRF Aplicações financeiras em
fundos de investimento de renda fixa, pelo Banco ABN AMRO REAL — CNPJ
33.066.408/0001.
A controvérsia central dos autos cinge-se, portanto, ao fato de que o contribuinte,
desde a fase impugnatória, aduz que, apesar do seu animus em prestar todos os esclarecimentos
necessários para a conclusão da análise das referidas PER/DCOMP, evidenciando ter havido
mero erro de fato no seu preenchimento, estes esclarecimentos foram totalmente
desconsiderados pela autoridade administrativa, bem como também foi desconsiderado o seu
pedido de autorização para retificação dos mencionados PER/DCOMP.
Tanto a decisão de piso quanto a decisão recorrida, contudo, indeferiram o pleito,
ao fundamento de que retificação do PER/DCOMP somente é admitida para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, ou seja, para aquelas com relação às quais “ainda não
tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF”,
conforme sintetizado na ementa do acórdão recorrido.
Com relação especificamente à caracterização (ou não) do erro de fato alegado, a
decisão de piso não é muito clara, ao passo que o acórdão recorrido rejeita de forma mais
veemente a alegação, assentando que “[a] alteração no aspecto temporal do direito creditório,
qual seja, ano-calendário do saldo negativo, não consiste em mero erro de fato ou inexatidão
material”, mas que, ao revés, “implica em modificar aspecto crucial do objeto do crédito”,
consoante sintetizado na ementa do acórdão recorrido.
O recurso especial do contribuinte centra-se nas mesmas alegações de defesa já
anteriormente apresentadas, tendo sido apresentados como paradigmas de divergência, em
relação à matéria, os acórdãos no 1803-00250 e no 1402-001.667.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 549 e seguintes admitiu o
recurso, por entender que nos paradigmas em questão as manifestações quanto à possibilidade de
retificação das informações contidas em PER/DCOMP “são focadas no sentido de que
correções são possíveis, ainda que extrapolando o procedimento regular previsto em normas,
desde que haja prova concreta da licitude do que se pretende retificar”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 555
e seguintes) defendendo, em síntese, a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos, não sendo admissível “que um suposto crédito, não informado à Administração
tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações,
seja admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de
apreciação pela DRF responsável pela análise do pleito”.
É o relatório.

Voto
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi
demonstrada, consoante análise da admissibilidade feita pelo despacho de fls. 549 e seguintes,
cujos fundamentos subscrevo, registrando que, ademais, não foi feita qualquer oposição, em sede
de contrarrazões, ao conhecimento do recurso.
Dele, portanto, conheço.
Segundo o acórdão recorrido, a retificação do PER/DCOMP somente pode ser
admitida na presença de duas circunstâncias cumulativas: (i) que o PER/DCOMP ainda esteja
pendente de decisão administrativa; (ii) que o erro de fato, ou inexatidão material, esteja
devidamente caracterizado.
Tal entendimento merece alguma ponderação.
Há casos em que o erro de fato, apesar de devidamente caracterizado, não foi
percebido antes da emissão do despacho decisório.
Ocorre que é a partir da análise pela unidade de origem do direito creditório
apresentado pelo contribuinte, é que ele, após devidamente cientificado, verificou a
inconsistência em sua declaração de compensação. Não vejo, in casu, impossibilidade de haver
um erro de fato no preenchimento da DCOMP, desde que o contribuinte apresente elementos
probantes, no âmbito do julgamento em DRJ, que demonstre o equívoco na respectiva
declaração.
Resta evidente, portanto, em que pese a intimação prévia de fls. 58 prévia,
realizada antes do despacho decisório pela Receita Federal, fato é que a
impugnação/manifestação de inconformidade é o momento em que o contribuinte pode fazer
prova a seu favor, conforme ditames emanados pelo Decreto no 70.235/1972. A questão,
portanto, é saber se, efetivamente, trouxe o contribuinte algum elemento, seja da sua
escrituração, seja na própria DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2003, que tivesse o condão de
atestar que sua DCOMP apresentava, apenas mero erro de preenchimento.
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar,
no prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
Contudo, desde à época da manifestação de inconformidade, o contribuinte, de forma sucessiva,
tenta demonstrar ter havido erro no preenchimento, sem, contudo, lograr êxito.
No caso, vislumbrei diversas circunstâncias que levam a concluir pela
possibilidade de que, no caso concreto, o crédito alegado seja analisado sob uma perspectiva
diversa daquela adotada pelo despacho decisório e pelas decisões que lhe sucederam.
Em primeiro lugar, registre-se não ser possível concordar com a afirmativa feita
no acórdão recorrido de que “em 10/03/2010, encaminhou a contribuinte petição de fls.
122/123” (data esta que seria posterior ao Despacho Decisório, cuja emissão ocorreu em
08/03/2010, com ciência em 09/03/2010).
Isto porque a referida petição foi de fato encaminhada em 05/03/2010, ou seja, em
data anterior ao referido Despacho Decisório, consoante o documento de fls. 125-126 (envelope
que comprova a postagem nesta data).
Tal fato, aliás, havia sido reconhecido pela própria decisão de piso (DRJ),
consoante o seguinte excerto, verbis:
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

“Em resposta à Intimação mencionada de fls. 58 a contribuinte apresentou o
documento de fls 121/122, datado de 05/03/2010, um dia após o prazo limite
estipulado na prorrogação concedida para a apresentação dos documentos solicitados
(fls. 94). Nesse documento explica que: [...]”
A divergência de numeração de folhas deve-se ao fato de que a DRJ utilizou a
numeração física, e o CARF utilizou a numeração digital.
Na referida petição, conforme relatado, o contribuinte alegou que havia incorrido
em erro de fato no preenchimento da DCOMP, informou que o crédito alegado era relativo ao
ano calendário de 2003 (e não 2002), e anexou Informe de Rendimentos Financeiros com
retenção de IRRF no valor de R$ 1.398.369,28 retido no ano calendário de 2003 (que, aliás,
corresponde integralmente, até os centavos, ao valor do IRRF relacionado no PER/DCOMP no
11283.53103.050406.1.7.02-4039, fls. 19-23, que aponta como origem do crédito o exercício de
2003, isto é, o ano calendário de 2002).
Em segundo lugar, vislumbro já no próprio Despacho Decisório alguns indícios
concretos da ocorrência desta confusão, por parte do contribuinte, com relação ao ano-calendário
pertinente. Confira-se o seguinte excerto daquele despacho, verbis:
“A declaração de compensação de n° 42791.12972.110305.1.3.02-9625 indica,
para compensar os débitos nela relacionados, o crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2003, vinculando-o ao crédito informado na declaração de compensação de
n°
10599.92800.070305.1.3.02-9280.
Porém,
12/09/2006,
a
declaração
de
compensação de n° 10599.92800.070305.1.3.02-9280 foi retificada pela declaração de
compensação de n°22231.00771.120906.1.7.02-2390 (fls. 07/09), que, por sua vez,
indica o credito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2004 para compensar os
débitos nela relacionados.
Por isso, a declaração de compensação de n°42791.12972.110305.1.3.02-9625,
a partir daquela data, perdeu o vinculo com a declaração de compensação de n°
10599.92800.070305.1.3.02-9280, devendo, assim, ser analisada e tratada no presente
processo com base no crédito indicado de saldo negativo de IRPJ do exercício 2003.”
Ou seja, o contribuinte retificou uma DCOMP (de final 9280) para a qual a
DCOMP de final 9625 (discutida nos presentes autos) apontava como origem do crédito, de
sorte a fazer com que aquela (a de final 9280) indicasse como crédito o saldo negativo do ano
calendário de 2003, e não o saldo negativo do ano calendário de 2002. Contudo, não houve
retificação da própria DCOMP de final 9625 (que é a discutida nos presentes autos).
Apesar de evidenciar, no mínimo, indícios desta mencionada confusão de anos-
calendários, a autoridade administrativa decidiu por simplesmente “desfazer o vínculo” existente
entre as duas DCOMPS, para tratar a DCOMP de final 9625 como atinente apenas ao ano
calendário de 2002, e nestes termos prosseguiu na sua análise.
Além disso, vale dizer que o contribuinte fora intimado a apresentar as retenções
na fonte de IRRF que geraram o saldo negativo de IRPJ do exercício 2003 que estava indicado
nos referidos PER/DCOMP (e-fls. 59), tendo, em 26/02/2010, requerido dilação de prazo de
cinco dias, a partir daquela data, para atender à intimação.
O dia 26/02/2010 foi uma sexta-feira. Assim, nada obstante tenha sido “deferida a
prorrogação” solicitada, fato é que a autoridade administrativa, não se sabe exatamente por que,
fixou expressamente a data de 04/03/2010 como termo final para o cumprimento da intimação.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

Entretanto, sendo o dia 26/02/2010 uma sexta-feira, o prazo de cinco dias poderia
ser considerado encerrado em 05/03/2010, a sexta-feira seguinte, ou seja, justamente o dia em
que o contribuinte encaminhou a sua petição.
Veja-se ainda que o Comunicado n° 080/2010 (fls. 98), que visou a dar ciência ao
contribuinte de que “em atenção a sua solicitação, [...] o prazo para cumprimento da Intimação
em referência foi prorrogado para ate o dia 04/03/2010”, somente foi efetivamente recebido
pelo contribuinte em 05/03/2010, conforme se comprova no A.R. de fls. 128, de sorte que o
contribuinte somente foi informado do deferimento da prorrogação do prazo após o decurso do
próprio prazo prorrogado.
Ademais, ainda que não se questione propriamente a (in)tempestividade da
petição apresentada, em face do prazo expressamente previsto no deferimento concedido, não
deixa, ainda assim, de causar alguma perplexidade o fato de o Despacho Decisório ter sido
formalizado na segunda-feira imediatamente subsequente (08/03/2010, com ciência em
09/03/2010).
Tendo a petição sido encaminhada por via postal, e em face do prazo concedido
até o dia 04/03/2010, seria o caso de se aguardar ao menos alguns dias, para verificar se, afinal,
teria havido resposta ou não à intimação encaminhada.
O Despacho Decisório, contudo, não menciona em momento algum a petição do
contribuinte, levando a crer que, aparentemente, tenha sido proferido sem que tenha sequer
tomado conhecimento das alegações feitas comprovadamente antes da expedição do próprio
despacho.
A comprovação, aliás, de que o Despacho Decisório foi proferido sem qualquer
consideração à petição do contribuinte é dada pela anotação feita pela autoridade administrativa
somente em 10/03/2010 (após o Despacho Decisório) no próprio documento que veicula a
petição do contribuinte.
Ali a autoridade administrativa consigna que o contribuinte poderia simplesmente
retificar o seu PER/DCOMP, sem necessidade de qualquer solicitação para tanto, mas que não o
fez, “preferindo, ao invés disso, apresentar a destempo o presente requerimento, já que tinha
até o dia 04/03/2010 para cumprir a referida intimação” (fls. 123, in fine). Ou seja, ao que tudo
indica a autoridade administrativa somente tomou ciência da resposta do contribuinte após a
emissão do Despacho Decisório.
Ora, não há dúvida alguma de que, no caso, o contribuinte efetivamente não
retificou os PER/DCOMP anteriormente ao despacho decisório, assim como também não há
dúvidas de que ele não precisaria sequer solicitar autorização para retificar os referidos
PER/DCOMP, como o fez na petição apresentada, bastava que os retificasse antes de proferido o
despacho.
Contudo, o fato de o contribuinte não ter procedido a tal retificação tempestiva,
optando por inicialmente apenas apresentar resposta a uma específica intimação da autoridade
administrativa para esclarecimentos, com pedido para autorização de retificação do
PER/DCOMP em razão dos esclarecimentos prestados, e tendo feito tudo isto quando ainda não
havia sido proferido o Despacho Decisório em questão, justamente porque estava sob análise da
autoridade administrativa o referido pleito, não pode ser tomado, por puro apego ao formalismo
exacerbado, como uma tentativa intempestiva de retificação do PER/DCOMP para, com base
neste entendimento, indeferir de plano o direito creditório alegado.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

Conforme dito, há no caso indícios de poder ter havido a ocorrência de um mero
erro de fato (ao menos em parte) no preenchimento dos PER/DCOMP aqui analisados, erro o
qual o contribuinte tentou, ainda que pela via incorreta (por meio de petição), corrigir antes que
fosse proferido o Despacho Decisório.
Não se mostra razoável, portanto, neste contexto, o Despacho Decisório
simplesmente analisar o crédito alegado em face da informação equivocada prestada no
PER/DCOMP, conduzindo a sua análise para ano calendário distinto daquele que seria o correto.
A providência correta a tomar, neste caso, é o retorno dos autos à instância
administrativa, para que seja devidamente analisado o direito creditório alegado nos
PER/DCOMP discutidos nos presentes autos em face das alegações do contribuinte,
apresentadas desde a fase impugnatória, relativas à ocorrência de erro de fato quanto às
informações contidas nos mesmos. Ao mesmo tempo que não se pode concordar com a análise
empreendida, tampouco é possível simplesmente reconhecer o direito creditório alegado pelo
contribuinte, em face da ausência de elementos sólidos de convicção neste sentido.
Ocorre que, em sede de análise de PER/DComp, qualquer óbice que impeça essa
análise do crédito se dê de forma integral, tanto por força de meros erros de declaração, ou
decorrentes de situação jurídica impeditiva, provocava o indeferimento integral do pedido, sem
que se promovesse investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões desse tipo, de forma a
configurar matéria controversa a ser analisada de maneira a representar litígio, deve
necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a autoridade a quo a indeferir o pleito,
dando prova de que houve, sim, mera omissão de dados, os meros erros de preenchimento e
outros. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam-se os autos a autoridade de origem
para análise do direito, respeitando-se, assim, o referido duplo grau de jurisdição.
Em nossos órgãos julgadores a matéria não carrega muita controvérsia, conforme
se observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no Judiciário:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não ocorra
supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise do mérito, deve o
processo retornar à origem para conclusão do julgamento (Acórdão 102-47696, 1o
Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIFERENÇAS
ENTRE
A
DIPJ
E
PER/DCOMP.
ÚNICO
FUNDAMENTO
PARA
INDEFERIR
O
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo
argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é diferente daquele
declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca comprovar seu direito
com a apresentação de argumentos e provas em sede de impugnação. No processo
administrativo fiscal, deve-se apurar o crédito a que o contribuinte faça jus, não sendo
possível encerra-lo com base em argumentos formais não previstos em lei, em especial
quando não é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da superação do
prazo qüinqüenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o uso de
crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente em outra
declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a
compensação preliminarmente com base em argumento de direito, caso superado o
fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito do
pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de
nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total. (Acórdão CARF no 1102001.107, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 7 de maio de 2014).
REsp 43.359-SP (DJ 7/4/1997)
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU POR
ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
II – Se a juíza de primeiro grau extingue o processo por ilegitimidade da parte passiva
(art. 267, VI, segunda parte do CPC), é vedado ao tribunal de apelação adentrar no
mérito da causa, sob pena de supressão de instância. Deve tão-somente, após afastar a
preliminar de ilegitimidade da parte, determinar a remessa dos autos à origem, a fim
de que o juiz de primeiro grau prossiga no julgamento do feito.
III – Precedentes do STJ:REsp 57.623-MG, REsp 11.747-SP, REsp 1.418-MA e REsp
28.515-RJ.
IV – Precedentes do STF: RE 66.331-PR, RE81.736-PR e RE 106.124-SC – EDcl.
V – Recurso especial conhecido e provido para cassar a parte do acórdão do TJSP
relativa ao mérito, bem como determinar a remessa dos autos a origem, a fim de que o
juiz de primeiro grau prossiga no julgamento.”
Resp 131.296 (DJ 12/4/1999)
“PROCESSUAL. CIVIL. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. SENTENÇA QUE
ACOLHE
PRELIMINAR.
EXAME
DO
MÉRITO
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VULNERAÇÃO
DA
REGRA
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ARTS. 128, 460 E 515 DO CPC. DOUTRINA.
PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I – A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum quantum
appellatum.
II – A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos
limites dessa impugnação, salvo as examináveis de ofício pelo juiz. Se a sentença
acolhe preliminar de extinção do processo (na espécie ilegitimidade ativa ad causam),
não pode o Tribunal, desconsiderando as razões da apelação, deixar de examina-la e
adentrar o mérito da causa, que, inclusive, não fora objeto de suscitação no recurso.“
“RESP - RECURSO ESPECIAL – 96270- SP
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - REAJUSTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEC. 20910/32
ART. 1o - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 515.
Afastada a prescrição cuja preliminar foi acolhida em primeiro grau, não pode o
Tribunal, no julgamento da apelação, enfrentar o mérito da demanda propriamente
dito, de vez que a matéria impugnada cujo exame foi devolvido ao órgão "ad quem" se
restringiu ao tema da prescrição, logo, ao afastá-la, deveria o eg. Tribunal de Justiça
ter determinado a remessa dos autos à primeira instância, a fim de ser julgado o
mérito da ação quanto à prestação dos servidores, em observância ao disposto no art.
515 do CPC, que traduz o princípio "tantum devolutum quantum appellatum". (grifei)
O entendimento exarado acima, por sua vez, encontra-se hoje positivado por meio
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2016:
(...)
Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve decisão
em julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e não adentrou
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

no mérito da lide. 10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e Reembolso (PER) e a
Declaração de Compensação (Dcomp) são processados pelo programa PER/Dcomp. A
primeira fase (de formulação e apreciação do pleito) tem início com a provocação do
contribuinte e a análise da Delegacia da Receita Federal (DRF), da qual pode resultar
o reconhecimento do direito creditório ou sua negação e, quanto à Dcomp, pode ser
(conforme a situação) “homologada” ou “não homologada” (total ou parcial), ou ser
considerada “não declarada”. Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. 10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente, o espectro
de aplicação do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer Normativo RFB no
8, de 2014. Contudo, considerando-se ter havido dúvidas quanto ao alcance de
aplicação do seu entendimento, entendeu-se por bem delimitar melhor esse ponto. Não
se trata de novo entendimento, uma vez que os processos administrativos de
reconhecimento de direito creditório têm um escopo distinto daqueles que visam
constituir o crédito tributário, a despeito de ambos estarem englobados pelo rito do
Decreto no 70.235, de 1972, e serem denominados “processo administrativo fiscal”.
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do
contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é
se o contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda
Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e
naquele valor por ele informado? 10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte
informa qual é o crédito que possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-
o com o seu débito, com o reconhecimento do crédito exatamente naquele valor. 10.3.
Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a compensação por
uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso
exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que
fazer um despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o
valor a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com
aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele. 11.
Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do direito
de a Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado. Além de se chegar
a tal interpretação do instituto do reconhecimento de crédito em processo
administrativo fiscal, merece destaque a indisponibilidade do interesse público. 11.1.
Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios
fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse
público sobre o privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública
possui a supremacia do segundo. Não significa que haja relação de hierarquia entre o
particular e a Administração, mas sim que como esta última trata de assuntos difusos,
ela não pode dispô-los a seu bel-prazer. É por isso que em diversas situações o ideal é
se falar em dever-poder da Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de
defender o interesse público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
11.2. Mais especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso
Antônio Bandeira de Mello assim a explica: A indisponibilidade dos interesses públicos
significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao
setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é
também um dever na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 76). 11.3. Como viga-mestra da atuação administrativa, a
indisponibilidade do interesse público deve sempre permeá-la. Evidente que ela não
pode prevalecer contra disposição legal expressa (afinal, o princípio da legalidade faz
parte dessa indisponibilidade), mas ela se sobrepõe a institutos formais, como a
preclusão processual, quando não estão expressos na legislação para determinado
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

caso. Nessa linha, tem-se a seguinte manifestação jurisprudencial: “Na hipótese dos
autos, em virtude da indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão
da Fazenda Pública em demonstrar eventual excesso executivo”. (AI no
2004.04.01.023729-4/PR, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005).
(grifou-se) 11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não
homologou a compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e,
após trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de
posteriormente homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro
motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado). 11.5.
Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É evidente que
aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser
modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o
reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão
de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública. 12. Sobre a ocorrência de
eventual decadência para a Administração Pública não homologar a Dcomp, ressalte-
se que o primeiro despacho decisório já não homologou a compensação feita. Após
esse momento, independentemente do resultado do julgamento administrativo, somente
poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita intercorrente, o que
não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do Judiciário. 12.1. O art. 74, §
5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. Quando a Delegacia da Receita Federal analisa a
Dcomp e não homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se
falar em prazo decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da PER/Dcomp é o
pedido de reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante
compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o débito
(ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa
a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é
líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto:
ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Conclusão 16. Com base no exposto, conclui-se a) inexiste recurso contra a liquidação
pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo fiscal
julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material
incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de
revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados; b) exclusivamente no
processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que
ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial,
inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da
unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado),
cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos constituidores
do crédito tributário de que se valeu o interessado para suas compensações, voto no sentido de se
devolver os autos à autoridade unidade de origem (DRF), de modo a que, seja apreciado o mérito
do direito creditório postulado e da própria compensação formulada pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 17878.000200/2009-92

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital